Tribunal: TJDFT
Processo: 0007583-03.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007583-03.2015.8.07.0014 RECORRENTE: DENILSON SOUZA FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA NÃO VERIFICADA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. 1. Comprovada a existência da materialidade e os indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, impõe-se a pronúncia para que o fato seja submetido a julgamento pelos jurados. 2. Confirma-se a decisão de pronúncia quando a alegada legítima defesa putativa não está inequivocamente demonstrada a partir do conjunto probatório coligido aos autos durante a fase do sumário acusatório. Nos crimes dolosos contra a vida, a análise da causa de isenção de pena cabe ao juízo natural da causa, o Tribunal do Júri. 3. As qualificadoras admitidas na decisão de pronúncia só podem ser excluídas em casos excepcionalíssimos, quando se revelarem absolutamente improcedentes ou sem qualquer fundamento nos autos que as justifiquem. No caso, diante dos indícios da presença das qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (incisos I e IV do §2o do art. 121 do Código Penal), impõe-se a sua manutenção na pronúncia para que sobre elas o Conselho de Sentença delibere quando da realização da sessão de julgamento. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, c/c os artigos 23, inciso II e 25, ambos do Código Penal, e ao artigo 418, do Código de Processo Penal, tudo sob o fundamento de que a turma julgadora valorou equivocamente as provas carreadas para os autos, porquanto, no seu entender, restou suficientemente demonstrado que sua conduta foi motivada pela excludente da legítima defesa putativa por erro inevitável, bem assim, que as qualificadoras contidas na capitulação devem ser afastadas, alterando-se o tipo penal em que foi dado como incurso. Por fim, conquanto tenha fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior e pelos TJMG, TJRS e TJPR, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos ao artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, c/c os artigos 23, inciso II e 25, ambos do Código Penal e ao artigo 418, do Código de Processo Penal , tampouco em relação ao suscitado dissídio jurisprudencial, porquanto a turma julgadora consignou que: “...Na hipótese dos autos, depreende-se pelos depoimentos das testemunhas e das conclusões dos Laudos de Exame de Corpo de Delito e de Local de Morte Violenta, a priori, que a vítima foi surpreendida pelo acusado, que teria disparado contra ela cinco tiros, pelas costas. Assim, em princípio, a versão sustentada pelo réu, na esfera extrajudicial, de que teria iniciado uma conversa com a vítima e esta, em determinado momento, aparentou que iria tirar uma arma da cintura para atirar contra o réu, estaria isolada nos autos. Ressalte-se que, neste momento, o acolhimento da tese defensiva apenas seria possível em caso da produção de prova cabal nesse sentido, o que, conforme já explicitado, não é o caso (...) há indícios da presença das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista as declarações das testemunhas de que o crime teria sido praticado por motivo torpe, devido a brigas entre grupos rivais, em virtude da disputa de ponto para o tráfico de drogas, que teria evoluído para ameaças e mortes sucessivas entre as gangues, além do que a vítima teria sido alvejada pelas costas, conforme laudos já mencionados, o que teria impossibilitado a sua defesa” (ID 18989215 pags. 4/5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, e afastar os fundamentos do decisum impugnado, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, bem como o seguinte julgado: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 121, §2°, III E IV, C/C ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. REEXAME DE PROVA. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente, cumpre ressaltar que o exame da controvérsia prescinde do reexame de provas, sendo suficiente a mera revaloração de fatos incontroversos, expressamente, descritos na sentença de pronuncia e no acórdão recorrido. Portanto, não há falar em contrariedade ao que dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte. 2. Nos crimes contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, seu juízo natural, sendo vedado ao magistrado singular, ao proferir sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria do crime. Durante a fase da pronúncia, vigora o princípio in dubio pro societate, não se exigindo certeza quanto à autoria da infração. 3. De outra parte, "conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte, as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do iudicium accusationis se manifestamente improcedentes" (REsp 1.415.502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017). Com efeito, tem-se entendido que "não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese." (REsp 1.547.658/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 7/12/2015). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1832692/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 12/2/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029